Tribunal: TJDFT
Processo: 0715919-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0715919-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA PACIENTE: JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de petição na qual a Defensoria Pública requer a concessão do prazo de 30 dias para análise e instrução do pedido de habeas corpus, impetrado por próprio punho por JULIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Defiro o prazo de 30(trinta) dias à Defensoria Pública conforme requerido (ID 25911310). Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator